Tribunal: STF
Processo: ARE 1318062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP N° 2.225/01. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Cuida-se de apelação interposta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos, determinando o prosseguimento da execução no valor de R$ 79.539,09 (setenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos), atualizados até maio de 2006. 2. Na ação coletiva n° 99.0063635-0, foi proferido título declarando o direito dos servidores substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro- SINTUFRJ ao reajuste de 3,1780% sobre seus vencimentos e funções de confiança e gratificadas referidas na Lei n° 8.880/94 a partir de 1° de janeiro de 1995 e condenou a UFRJ aos pagamentos das diferenças decorrentes, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 6% ao ano. 3. O SINTUFRJ deu início à execução coletiva, que foi embargada pela UFRJ (processo n° 2006.5101015199-0). O Juiz da 30a Vara Federal, em sentença mantida por este Tribunal, reconheceu a ilegitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo da execução coletiva em razão da impossibilidade do exercício da ampla defesa viso o grande número de substituídos (TRF2, Rel. Des. Federal Guilherme Calmon, E-DJF2R 22/06/2011). 4. Na execução autônoma da sentença, devem ser apresentados todos os documentos necessários para comprovar a qualidade dos exequentes de substituídos abrangidos pelo título proferido no processo coletivo, além daqueles indispensáveis a qualquer execução individual de sentença coletiva, como por exemplo, documentos pessoais dos exequentes e cópia das decisões proferidas nos autos em que foi constituído o título. No caso dos autos, a execução foi instruída com documentos e elementos suficientes para garantir ao ente público executado o direito de conferir os dados relativos aos exequentes e os cálculos por eles apresentados, bem como o de exercer sua defesa através da via processual adequada, não sendo razoável a extinção do feito pela ausência de prévia liquidação do julgado (TRF2, 2013.51.01.108414-9, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, E-DJF2R 04/07/2018). 5. Afastada a litispendência, eis que os apelantes, ao promoverem a presente execução individual, somente deram cumprimento ao comando sentenciai que, em sede de embargos à execução, extinguiu a execução coletiva e determinou a propositura de execuções individuais, de maneira que não se revela possível impedir o prosseguimento da presente execução individual ao argumento de que haveria duplicidade de execuções (TRF2, 5' Turma Especializada, AC 2012.51.01.041247-5, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 23/10/2015). 6. O ajuizamento da execução coletiva, mesmo que posteriormente inadmitida, interrompeu o prazo prescricional, que sequer voltou a fluir, tendo em vista a pendência de recurso. Afastada, portanto, a tese de prescrição. 7. O termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.° 2.225/2001. A MP n° 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. 8. Afigura-se cabível a compensação das parcelas pagas aos exequentes/embargados a relativos à implantação do índice de 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores. Portanto, é possível e compensação do crédito exequendo referente ao reajuste de 3,17%, com os valores pagos a mesmo título por força de decisão judicial, implantados após o limite previsto na MP n° 2.225/01. 9. Precedentes: TRF2, 5' Turma Especializada, AG 201700000120884, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 12/12/2017 e AC 201251011023272, Rel. Des. Fed. ALUISIO MENDES, E-DJF2R 22/01/2016. 10. Apelação provida em parte para anular a sentença, determinando que a compensação de todos os valores pagos aos embargados/apelados a título de 3,17% e a limitação do reajuste a julho de 2001.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente